Tribunal: TJPA
Processo: 0844232-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844232-43.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: O C P OBRAS CONSULT E PROJETOS DE INSTALACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA POR FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS FATURAS E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA E FUNDAMENTOU A CONCLUSÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II - Não há omissão quando o acórdão aprecia a controvérsia posta, ainda que de forma concisa, indicando as razões que conduziram à conclusão adotada.

III - No caso, restou expressamente consignado que as faturas apresentadas pela operadora não comprovam a regularidade da prestação do serviço, prevalecendo a prova produzida que evidencia falhas na execução contratual, considerando ainda a inversão do ônus da prova decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

IV - A insurgência recursal revela inconformismo com a valoração das provas, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844232-43.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
CLARO S/A

EMBARGADOS:
O C P OBRAS CONSULT E PROJETOS DE INSTALACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARO S/A contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de multa por fidelização contratual, em razão de falha na prestação de serviços de telefonia.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I – Trata-se de apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual cobrada em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços. II – A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, à luz da teoria finalista mitigada, pois a pessoa jurídica apelada figura como destinatária final dos serviços. III -
comprovadas
as falhas na prestação dos serviços e a ausência de solução eficaz pela operadora, configura-se quebra de expectativa contratual, autorizando a rescisão sem ônus referente a multa por fidelidade. IV – A cláusula de fidelidade contratual não pode prevalecer quando a prestação do serviço é defeituosa, por violar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual previstos no CDC. V – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as faturas que demonstrariam a utilização dos serviços contratados, o que afastaria a alegação de falha na prestação. Afirma, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre a ausência de comprovação, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o saneamento do alegado vício, com o enfrentamento das questões suscitadas e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844232-43.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: CLARO S/A

EMBARGADOS: O C P OBRAS CONSULT E PROJETOS DE INSTALACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

Sustenta a recorrente a existência de omissão no acórdão quanto à análise das faturas acostadas aos autos, as quais, segundo afirma, demonstrariam a efetiva utilização dos serviços contratados e afastariam a alegada falha na prestação.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa
à
existência ou não da
falha na
prestação do serviço, consignando que os documentos apresentados pela operadora, consistentes em faturas com cobranças de valores, não são suficientes para comprovar a adequada prestação dos serviços contratados, sobretudo diante d
e
prova
, em especial a testemunhal, que evidenciou falhas recorrentes na execução do serviço.

Desse modo
, houve análise direta do conjunto probatório, com a conclusão de que os elementos apresentados pela embargante não afastam a falha na prestação do serviço, razão pela qual se reconheceu a abusividade da cobrança da multa de fidelidade.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual menciono por uma
finalidade
elucidativa:

Destaca-se que os documentos juntados pela ré, consistentes em faturas com cobranças de valores, não comprovaram a qualidade e regularidade do serviço prestado. Ademais, a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à prestadora, invoca a necessidade de interpretação pró-consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. [...]
No presente caso, restou demonstrado, mediante prova testemunhal, que o serviço contratado apresentava falhas recorrentes, sem que a empresa ré adotasse providências eficazes para a solução do problema.
Nesse contexto, em contratos de telefonia, a cláusula de fidelidade pode ser considerada abusiva em caso de falha na prestação do serviço, pois a empresa não pode cobrar multa por cancelamento se o serviço não foi fornecido adequadamente.

No caso, o acórdão indicou de forma clara os fundamentos que conduziram à conclusão adotada, notadamente a insuficiência da prova documental produzida pela operadora e a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar a falha na prestação do serviço, circunstância que autoriza a rescisão contratual sem ônus ao consumidor.

O que se verifica, em verdade, é que a embargante busca rediscutir a valoração das provas constantes dos autos, pretendendo conferir prevalência às faturas apresentadas em detrimento das demais provas produzidas, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

De igual modo, não há omissão quanto a distribuição do ônus da prova, uma vez que a conclusão adotada no acórdão decorre justamente da análise de que a fornecedora de serviços não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da prestação, nos termos da distribuição do ônus da prova decorrente da legislação consumerista aplicável ao caso.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026